Tribunal: TJMT
Processo: 1011013-59.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011013-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 021.840.081-09 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIELE FERREIRA ARAUJO - CPF: 012.156.411-84 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – DELITOS DE AMEAÇA, DANO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos.
02. Na espécie, além da presença dos requisitos legais da custódia cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), observa-se que o paciente ameaçou de morte a sua convivente (caso fosse preso e solto posteriormente), bem como os seus enteados, situação que caracteriza não apenas a gravidade concreta dos delitos, mas também a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
03. Os predicados pessoais favoráveis do paciente não obstam a prisão preventiva quando demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Mato Grosso em benefício de
Adriano de Oliveira Teixeira
, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Alto Garças, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, em sede de audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

Sobressai dos autos que, na data de 19/04/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e dano, previstos nos artigos 147 e 163, ambos do Código Penal, bem como do crime de posse de arma de fogo de uso proibido, disposto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) a ausência de fundamentação idônea para a medida extrema, por inexistência de
periculum libertatis
, tendo em vista que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa; e (ii) a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois, no caso de uma eventual condenação, o regime de cumprimento da pena deverá ser diverso do fechado.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (id. 211561196).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora, as quais se encontram sob o id. 211918190.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 214462657).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Adriano de Oliveira Teixeira
pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 147 e 163, ambos do Código Penal, bem como do crime disposto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, na data de 19/04/2024, o paciente teria, em tese, ameaçado de morte o seu enteado ao persegui-lo com um machado.

Em seguida, após a intervenção de sua companheira, o paciente teria comunicado a ela e aos enteados que havia uma arma escondida na residência, que seria utilizada para matá-los.

Nesse ínterim, registra-se que o investigado teria, supostamente, praticado o delito de dano em face de objetos presentes na residência de sua convivente.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e os agentes lograram êxito na prisão em flagrante delito do paciente, circunstância na qual encontraram uma espingarda calibre 36 (municiada) e 07 (sete) cartuchos de munição.

Diante das circunstâncias fáticas, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante delito e decretou a preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta, conforme se observa:

[...]

In casu, há o latente abalo à ordem pública ante a gravidade em concreto. Como muito bem anotado pelo órgão ministerial, em síntese, o custodiado apossou-se de um machado para ferir o adolescente Luiz Fernando, além de utilizar o armamento para ameaçar sua esposa de morte
. Além disso,
foi apreendida uma arma de fogo de uso restrito
, qual seja: espingarda calibre 36, o que se denota um perigo ainda maior a sociedade. Em análise perfunctória, o comportamento desenvolvido pelo autuado demonstra que ele é
pessoa violenta no meio familiar e que, por certo, a sua liberdade coloca em risco a integridade física, moral e psicológica das vítimas
, demonstrando ser de fato pessoa perigosa para conviver no seio familiar e no contexto de sociedade como um todo, pois demonstra ausência de autocontrole sobre suas emoções. Verifica-se, portanto, que o custodiado não faz jus, ao menos, por ora, ao restabelecimento do convívio social
.[...]
(id. 211553663, p. 91).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Acerca do
fumus comissi delicti
, vê-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais restam consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, como o boletim de ocorrência, os termos de depoimento dos agentes policiais, as declarações das vítimas e o interrogatório extrajudicial do paciente, conforme se observa do id.
211553663
.

Por outro lado, sobre o
periculum libertatis
, o Juízo singular justificou que se encontra evidenciada a imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos atribuídos ao paciente.

Em suma, a graveza dos crimes como fundamento para a decretação da prisão preventiva deve ser aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa atribuída ao paciente, que relevam uma periculosidade acentuada capaz de legitimar o cerceamento de sua liberdade para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na espécie, nota-se que investigado: (i) se utilizou de um machado para perseguir o adolescente Luiz Fernando (seu enteado), o qual logrou êxito em escapar de delito de maior gravame; (ii) ameaçou sua companheira e os filhos dela ao informar que havia uma arma escondida na residência, a qual seria utilizada para matá-los; e (iii) comunicou sua convivente que a mataria, caso fosse preso e posteriormente solto.

Ademais, ressalta-se que foi encontrada uma espingarda calibre 36 (municiada) e outros 07 (sete) cartuchos de munição com o paciente, o que permite elevar a gravidade concreta, tendo em vista que tal delito, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, II, da Lei 8.072/90, é considerado como crime hediondo

Ainda, observa-se que, além da gravidade das condutas, o que legitima a decretação da cautelar com base na garantia da ordem pública, a prisão preventiva, no caso concreto, é medida adequada para proteger a integridade física e psicológica de potencial vítima de violência doméstica, considerando a ameaça feita pelo paciente em face de sua convivente.

Além disso, não obstante o paciente possuir predicados pessoais favoráveis,
é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, disposta a imprescindibilidade da prisão preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, revela-se incabível a substituição da cautelar por outras medidas diversas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em face da probabilidade do paciente ser condenado em regime diverso do fechado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024